Tribunal: STF
Processo: ARE 1367700
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-02-17
Data de publicação: 2022-02-17

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    "APELAÇÃO CRIMINAL. EXTORSÃO MEDIANTE CONCURSO DE PESSOAS. 



    - Comete crime de extorsão aquele que exige para si ou para outrem vantagem indevida, mediante violência ou grave ameaça.



    - No caso em comento, os autores da extorsão, a pretexto de cobrarem danos causados ao veículo automotor de um deles, exigiram das vítimas vantagens indevidas, mediante agressões físicas e ameaças praticadas com uso de arma de fogo.



    TRÁFICO DE ENTORPECENTES. IMPOSSIBILIDADE DE DESCLASSIFICAÇÃO PARA O TIPO PREVISTO NO ARTIGO 28 DA LEI 11.343/06. 



    - A apreensão de quantidade considerável de maconha, de 15 (quinze) papelotes de LSD, 02 (dois) deschavadores de maconha, 15 (quinze) sementes de cannabis sativa, balança de precisão e tabletes de papel para cigarros na casa do apelado, após prévia notícia de que o mesmo é traficante de entorpecentes, são provas suficientes para condenação pelo crime de tráfico de entorpecentes. Impossibilidade de desclassificação para o tipo previsto no artigo 28 da Lei 11.343/06.



    POSSE DE MUNIÇÕES. DEFESA QUE AFIRMA SEREM OBJETOS “PLANTADOS” NA RESIDÊNCIA DO ACUSADO PELA POLÍCIA CIVIL. AFIRMAÇÃO DISSOCIADA DOS ELEMENTOS DE PROVA COLHIDOS NOS AUTOS. 



    - Em que pese a eventual truculência policial na ocasião do cumprimento do mandado de busca e apreensão na casa do apelado – apurada em procedimento próprio- a condenação pela posse de munições se impõe, diante das provas colhidas nos autos.



    - Foram encontradas na casa do recorrido munições calibre 380, 32 e 38. A busca foi realizada na presença de advogado, e a Polícia Civil já tinha flagrado o apelado logo após a prática do crime de extorsão, havendo motivos mais que suficientes para a sua prisão, sendo desnecessário “criar” tais motivos. Não restou comprovada a amizade do Delegado da Polícia Civil com a mãe de uma das vítimas. Ademais, as vítimas confirmaram a utilização de arma de fogo pelo apelado para a prática do crime de extorsão. Assim, a condenação pela posse de munições se impõe.



    FALSIFICAÇÃO DE DOCUMENTO PÚBLICO 



    - Pratica o delito previsto no artigo 297 do Código Penal aquele que troca a foto da Carteira de Identidade de outrem pela sua própria foto, eis que comprovadas as divergências nas minúcias e pontos característicos entre a Carteira de Identidade apreendida pela Polícia Civil e a impressão digital do apelado, através de laudo pericial."



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, inciso LVI, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, pois a afronta ao texto constitucional, se houvesse, seria indireta ou reflexa e a Súmula 279 desta Corte impede o reexame de provas. Sobre o tema, a propósito:



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Penal e Processual Penal. Inviolabilidade de domicílio. Ilicitude de provas. Violação dos princípios do contraditório e da ampla defesa. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Não se presta o recurso extraordinário para a análise de matéria infraconstitucional, tampouco para o reexame dos fatos e das provas constantes dos autos (Súmula nº 279/STF). 2. Agravo regimental não provido” (ARE nº 1.197.962/RJ – AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. Dias Toffoli (Presidente), DJe de 17/6/19).



    No mesmo sentido: ARE nº 1.175.278/RS-AgR-Segundo, Primeira Turma, Rel. Min. Luiz Fux, DJe de 25/2/19; ARE nº 990.119/RS-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe de 22/2/19 e ARE nº 1.017.861/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 5/6/17.



    Ex positis, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Publique-se.



    Brasília, 17 de fevereiro de 2022.



Ministro LUIZ FUX



Presidente



Documento assinado digitalmente